Tribunal: STF
Processo: ARE 1359301
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 5, p. 5):



    “APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA— ANÁLISE DO PEDIDO DE APOSENTADORIA - PROFESSORA ESTADUAL - DEMORA INJUSTIFICADA - IMPOSSIBILIDADE - EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA—APLICABILIDADE DO PRAZO DE 60 DIAS PREVISTO NO ART. 47 DA LEI ESTADUAL N°14.184/02 - CARGA HORÁRIA— QUESTÃO JÁ ANALISADA ADMINISTRATIVAMENTE QUANDO DO AFASTAMENTO PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE ERRO - FÉRIAS PRÊMIO NÃO GOZADAS - CONVERSÃO EM PECÚNIA - INCLUSÃO NOS PROVENTOS DE ADICIONAL DE CONCLUSÃO DE PÓS GRADUAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. - A Administração Pública deve atuar pautada no princípio da eficiência, não se revelando razoável a demora injustificada na análise do pedido de aposentadoria. - Em não existindo prazo específico para a conclusão do procedimento administrativo de aposentadoria, deve ser aplicado o prazo geral de 60 dias para conclusão de procedimentos administrativos do Estado de Minas Gerais, conforme previsto no art. 47 da Lei n° 14.184/2002. - Tendo o Estado publicado o ato de afastamento preliminar da servidora com previsão de carga horária de 216 horas-aula, ao Estado caberia demonstrar que houve algum equivoco em tal publicação. - Na hipótese de o servidor estar impedido de gozar as férias-prêmio em razão do afastamento que precede à aposentadoria, surge o direito á conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado. - Se o adicional de conclusão de pós-graduação foi incorporado aos vencimentos da professora estadual, a respectiva verba compõem os proventos de aposentadoria.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 7, p. 4)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, § 3º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “O entendimento da decisão recorrenda inverte os termos da equação estabelecida no § 3º do art. 40 da Constituição que manda que se parta das "remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor" para se chegar ao "cálculo dos proventos de aposentadoria"” (eDOC 9, p. 8) 



    A Primeira Vice-Presidência do TJMG inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 283 e 280 do STF. (eDOC 11)



    Em 2.12.2021, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, nos termos do art. 1.030, I a III do Código de Processo Civil, à luz do tema 1.089 da repercussão geral. (eDOC 15)



    O Tribunal de origem, exercendo juízo de retratação positivo, adequou o julgado à orientação firmada pelo STF em sede de repercussão geral - tema 1.089, e, quanto à matéria remanescente, determinou a devolução dos autos à Corte Suprema, ao entendimento de que há questão remanescente no recurso, referente à alegação de inexistência de fundamento atacado, sendo competente para deliberar a respeito o Supremo Tribunal Federal, uma vez que já foi proferido juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário. (eDOC 18)



    Remanesce, portanto, a análise referente à não incidência da súmula 283 do STF, defendida pelo recorrente no presente agravo. (eDOc 13, p. 4)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Quando do julgamento da apelação, o Tribunal de origem asseverou que (eDOC 5, pp. 8-10):



    “Consta dos autos que a autora, ocupante do cargo de Professora da Educação Básica, teve seu ato de afastamento preliminar, para fins de aposentadoria, nos termos do art. 36, § 24, da Constituição Estadual, publicado em 18 de fevereiro de 2012 (fI. 17). Todavia, até o presente momento, não houve o encerramento do correspondente procedimento de aposentadoria. É certo que a atividade da Administração Pública deve se pautar pela eficiência, conforme preconiza o art. 37, caput, da Constituição Federal, motivo pelo qual não pode ser considerado razoável que um servidor público tenha que esperar anos para que tenha seu ato de aposentadoria publicado, sobretudo quando a administração não apresenta justificativas plausíveis. O caso vertente expõe a fragilidade do sistema operacional da Administração, inclusive no que tange à falta de pessoal, cuja estrutura encontra-se longe de alcançar o ideal. Acrescente-se, ainda, que a Emenda Constitucional nº 45, de 31/12/2004, apontou o inciso LXXVIII ao ad. 50 da Constituição da República, in verbis:



    (...)



    Com efeito, diante da ausência de norma específica que trate do prazo para conclusão do procedimento de aposentadoria, há de se aplicar, por analogia, o prazo fixado pela Lei Estadual 14.184/02 que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Pública estadual. A propósito, estabelece o seu art. 47: 



    (...)



    Há que se mencionar, ainda, que indeterminação referente a conclusão do processo de aposentação da autora causa expectativa, medo, ansiedade e desconfiança, Ora, o requerimento de aposentadoria fora aviado em 2012, sem qualquer conclusão até o presente momento. Ademais, é de se ressaltar que o Estado de Minas Gerais sequer se insurge contra o direito de aposentadoria da parte autora, eis que discute somente o valor dos proventos. 



    (...)



    Desse modo, é de se manter a sentença no tocante à determinação de publicação imediata do ato de aposentadoria da parte autora. Quanto aos proventos devidos à servidora, verifica-se que o ato de afastamento preliminar da autora foi retificado em abril de 2012, retificação que indica a carga horária devida de 216 horas-aula (fl. 355). Em que pese a insurgência do Estado, inexiste nos autos qualquer indício de que a retificação apresente algum erro. Em verdade, não logrou êxito o primeiro apelante em comprovar sua alegação de que se trata de carga horária não integrada à remuneração, pelo que entendo ser injustificada tal insurgência. Quanto às férias-prêmio, trago a colação a previsão do art. 31, §4°, da Constituição Estadual: 



    (...).”



    Constata-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso as Súmulas 283 e 284 desta Corte. Isso porque o Tribunal de origem fundamentou seu julgado no sentido da inexistência de erro no ato de retificação, ao passo que o presente apelo extremo não ataca tal fundamento. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.272.966-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. REALINHAMENTO SALARIAL. LEI FEDERAL 7.730/1989. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO FUSTIGADO. SÚMULA 283/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.12.2008. Ausência de ataque, nas razões do recurso extraordinário, a fundamento do acórdão proferido na origem. Aplicação da Súmula 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 765.087-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 03.09.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. 1. É inadmissível o recurso extraordinário que não ataca o fundamento do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 1.029.454-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.05.2017).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, IV, a, do CPC.



    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente